Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703284-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANILDA RABELO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIANILDA RABELO DOS REIS: MARIANILDA RABELO DOS REIS impugnou a penhora levada a efeito nestes autos, aduzindo que a conta bancária de sua titularidade, que sofreu bloqueio judicial via Bacenjud, é utilizada para recebimento de verba de natureza alimentar. Pede, pelo exposto, o imediato desbloqueio de sua conta, juntando documentos. É o quanto basta a relatar. DECIDO. A parte executada pretende o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária, sob a alegação de que tais quantias possuem natureza salarial, o que as tornaria impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. O documento de ID Num. 76387601 dá conta de que a ré percebe benefício do INSS, no importe de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais). A matéria relativa à impenhorabilidade das verbas salariais foi tema de recurso especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.184.765, Dje 03/12/2010), adotando o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC [1973] (com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, cujo teor foi reproduzido no novo CPC/2015, em seu artigo 833, inciso IV), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios‘(...). Confiram-se também julgados do e. TJDFT, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. INADMISSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. Incabível a penhora incidente diretamente sobre a verba salarial do devedor, em caso que não configure pagamento de prestação alimentícia, sob pena de ofensa ao preceito do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1088760, 07176591920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal. 2. Recurso provido. (Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Diante do exposto, a despeito da argumentação posta pela Defensoria Pública na petição de ID Num. 76579364, não há como reter a verba necessária ao sustento da requerida e, nessa medida, acolho a impugnação, para determinar a liberação dos ativos financeiros tornados indisponíveis, conforme determina o artigo 854, § 4o, do CPC. Expeça-se alvará. Defiro o pedido de ID Num. 76579364, em face do disposto no art. 40 do CPP, e determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. À Defensoria Pública, para impulsionar o feito, requerendo o que for de seu interesse. A Agravante sustenta que a Recorrida não juntou documentos capazes de comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado. Salienta que a jurisprudência vem flexibilizando a impenhorabilidade de verbas salariais quando a constrição parcial da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e é o único meio de satisfação do crédito. Acrescenta que, por se tratar de honorários devidos ao PRODEF, indevidamente levantados pela Agravada, há permissão legal para penhora de parte de sua verba salarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “não acolher a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada, pelos motivos acima expostos, realizando-se a transferência do montante devido para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF – PRODEF (artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 744/2007 e Decreto Distrital no 28.757/2008), junto ao Banco de Brasília S.A. (BRB), agência 100, conta 013251-7”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019). À primeira vista a Agravada se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que o documento de ID 76387601 dos autos de origem sinaliza que o bloqueio eletrônico recaiu sobre seus proventos de aposentadoria. Apesar do entendimento pessoal sobre a possibilidade excepcional de penhora de parte de verbas remuneratórias, este relator vem seguindo a jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível que ainda se mantém firme no sentido de considera-las impenhoráveis à luz do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.. E, o fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados prestação alimentícia de que trata o § 2o do mesmo preceito legal, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator